Tribunal: TJDFT
Processo: 0023191-56.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023191-56.2015.8.07.0009 RECORRENTE: EURESTES BORGES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Um homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e duas tentativas de homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade e indícios de autoria. Mais de uma versão a respeito dos fatos a qual deve submetida ao corpo de jurados. Brocardo in dubio pro societate. Pretensão de absolvição sumária rejeitada. Despronúncia. Não cabimento. Qualificadoras mantidas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 406 e 421, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser indevida a pronúncia, porquanto a decisão teria sido fundamentada apenas em indícios colhidos em inquérito policial. Ademais, inexistiriam provas de sua participação no crime. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 155, 406 e 421, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os elementos indiciários de autoria são suficientes a autorizar a pronúncia de EURESTES BORGES DA SILVA JÚNIOR. Na realidade, o acervo probatório coligido aos autos traz à tona duas versões para o fato criminoso, as quais – não há dúvida – devem ser submetidas ao crivo do corpo de jurados (ID 31009181 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024